Tribunal: TJMT
Processo: 1013491-63.2026.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013491-63.2026.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO OLIVEIRA - CPF: 016.651.071-89 (APELANTE), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (APELADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e do consumidor. apelação cível. produção antecipada de provas. exibição de contrato bancário. interesse processual configurado. direito autônomo à prova. desnecessidade de urgência. prevenção de litígios e fomento à autocomposição. dever de informação. sentença cassada. recurso provido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de produção antecipada de provas, sob o fundamento de falta de interesse processual por inadequação da via eleita.

A autora pretende a obtenção de contrato de empréstimo consignado para verificar a regularidade de descontos em seu benefício, após tentativa administrativa infrutífera.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ação autônoma de produção antecipada de provas é via adequada para a obtenção de documentos contratuais, independentemente da demonstração de urgência, com o escopo de avaliar a viabilidade de futura demanda ou viabilizar a autocomposição.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu um novo paradigma para a prova, tratando-a como um direito autônomo da parte, cuja antecipação não se limita mais apenas às hipóteses de risco de perecimento ou urgência.

4. O interesse processual está plenamente caracterizado quando o prévio conhecimento dos fatos e documentos pode justificar ou evitar o ajuizamento de futura ação, servindo como instrumento de racionalização do sistema judiciário e de transparência nas relações de consumo.

5. A resistência da instituição financeira em fornecer a documentação completa na via administrativa legitima o recurso ao Poder Judiciário para assegurar o exercício do dever de informação e a fiscalização da higidez do negócio jurídico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido para cassar a sentença.

Tese de julgamento
: “1. É cabível o ajuizamento de ação de produção antecipada de provas para exibição de documentos com base no interesse de evitar litígios ou favorecer a autocomposição, conforme autorizado pelo artigo 381, incisos II e III, do Código de Processo Civil. 2. A demonstração de relação jurídica e de prévia tentativa administrativa frustrada configura o interesse processual necessário para o processamento da demanda.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 381, II e III, e 485, VI; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2539706/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.09.2024; TJ-MT, N.U 1036300-18.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 12.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA DO CARMO OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “Autônoma de Produção Antecipada de Provas” (Proc. nº 1013491-63.2026.8.11.0002), ajuizada pela apelante em face de BANCO INBURSA S.A., julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, por entender ausente o interesse processual, em razão da inadequação da via eleita (Id. nº 361520406).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que possui interesse processual na obtenção do contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado com a instituição financeira, bem como dos documentos relacionados à disponibilização dos valores, a fim de verificar a regularidade da contratação e avaliar a necessidade de ajuizamento de futura demanda.

Aduz que o art. 381, incisos II e III, do Código de Processo Civil assegura o direito autônomo à prova, dispensando a demonstração de urgência quando a medida puder viabilizar a autocomposição ou evitar o ajuizamento de ação desnecessária.

Afirma que a instituição financeira não disponibilizou administrativamente a documentação completa, violando o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual entende adequada a via processual escolhida.

Defende, ainda, que a extinção prematura do processo afronta os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.

Pede, então, o provimento do recurso, para que seja cassada a sentença e reconhecido o interesse processual, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito (Id. nº 361520407).

Ausentes as contrarrazões recursais, em razão da não angularização da relação processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Maria do Carmo Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Autônoma de Produção Antecipada de Provas ajuizada em desfavor do Banco Inbursa S.A., julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que possui interesse processual na obtenção do contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado com a instituição financeira, bem como dos documentos relacionados à disponibilização dos valores, a fim de verificar a regularidade da contratação e avaliar a necessidade de ajuizamento de futura demanda.

Defende que o artigo 381, incisos II e III, do Código de Processo Civil, assegura o direito autônomo à prova, independentemente da demonstração de urgência, quando a medida puder viabilizar a autocomposição ou evitar o ajuizamento de ação desnecessária.

A controvérsia recursal, portanto, limita-se à análise da existência de interesse processual da autora para utilização da ação autônoma de produção antecipada de provas destinada à obtenção de documentos contratuais.

O Código de Processo Civil de 2015 conferiu nova disciplina à produção antecipada de provas, desvinculando-a da demonstração exclusiva de urgência ou risco de perecimento da prova, passando a admitir sua utilização também como instrumento destinado à prevenção de litígios e à adequada avaliação da existência de eventual pretensão judicial.

A propósito, dispõe o artigo 381 do Código de Processo Civil:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I – haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II – a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III – o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.”

Da leitura do dispositivo, verifica-se que a legislação processual vigente não restringe a produção antecipada de provas às situações de urgência previstas no inciso I, sendo admitida a utilização do procedimento quando o conhecimento prévio dos fatos puder favorecer eventual solução consensual ou permitir que a parte avalie a necessidade e a viabilidade de futura demanda.

No caso dos autos, a apelante demonstrou a existência de relação jurídica, mediante apresentação de extratos previdenciários contendo descontos em seu benefício, bem como comprovou tentativa administrativa de obtenção dos documentos por meio da plataforma Consumidor.gov (Id. nº 229826239), sem êxito quanto ao acesso ao contrato completo e às informações relativas à disponibilização dos valores.

Nesse contexto, diversamente do entendimento adotado pelo juízo de origem, a pretensão deduzida não possui natureza satisfativa incompatível com o procedimento escolhido, mas representa exercício regular do direito autônomo à prova, expressamente admitido pela legislação processual vigente.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da possibilidade de ajuizamento de ação autônoma para obtenção de documentos, inclusive com fundamento na produção antecipada de provas prevista no artigo 381 do Código de Processo Civil:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ENTENDIMENTO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC" (REsp n. 1 .774.987/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 13/11/2018). 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. O recurso especial que não ataca especificamente o fundamento adotado pela instância ordinária suficiente para manter o acórdão recorrido atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 283 do STF. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2539706 SP 2023/0434576-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. BENEFICIÁRIO DO INSS. DESCONTOS EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DOS CONTRATOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), ação ajuizada com fundamento no art. 381, III, CPC, visando à produção antecipada de provas mediante apresentação de contratos consignados que afirma desconhecer, com descontos incidentes sobre a reserva de margem consignável (RMC). O juízo de origem entendeu inadequada a via eleita, tratando-a como ação autônoma de exibição de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) se é cabível a propositura de ação autônoma para produção antecipada de provas ou exibição de documentos, no sistema processual vigente; ii) se, no caso concreto, está configurado o interesse processual do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial foi expressamente formulada como produção antecipada de provas (art. 381, III, CPC), com o objetivo de conhecer previamente fatos que possam justificar ou evitar o ajuizamento de ação revisional, configurando direito autônomo à prova.

4. Mesmo que interpretada como ação autônoma de exibição de documentos, o STJ (REsp 1.803.251/SC) admite a sua propositura pelo rito comum (arts. 318 e 396 e seguintes, CPC), desde que demonstrado interesse processual.

5. A resistência prévia da instituição financeira, evidenciada pela ausência de atendimento à notificação extrajudicial e pela apresentação parcial dos documentos apenas após o ajuizamento da demanda, demonstra a utilidade e necessidade da via eleita.

6. Os documentos apresentados não abrangem todos os contratos solicitados, persistindo a pretensão inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Sentença cassada, com retorno dos autos à origem para regular instrução da produção antecipada de provas.

Tese de julgamento: “1. É cabível a propositura de ação autônoma de produção antecipada de provas, nos termos do art. 381, III, do CPC, para obtenção de documentos com vistas a avaliar a necessidade de futura demanda. 2. É igualmente possível a ação autônoma de exibição de documentos, pelo rito comum, nos termos dos arts. 318 e 396 e seguintes do CPC, havendo interesse processual. 3. A resistência prévia do réu e a apresentação parcial dos documentos confirmam a utilidade e adequação da via eleita.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 381, III, 318, 396 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.803.251/SC; TJ-MT, Apelação 1004851-73.2023.8.11.0003; TJ-MT, Apelação 1002447-86.2021.8.11.0078.

(N.U 1036300-18.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FUTURA AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, ação de produção antecipada de provas ajuizada para a realização de perícia técnica em contrato bancário. O apelante buscava obter elementos técnicos para embasar eventual ação revisional, alegando a necessidade de verificar a legalidade dos encargos e taxas aplicadas. O juízo de origem entendeu pela ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que o próprio requerente já possuía acesso ao contrato e havia apresentado cálculos periciais, não havendo urgência na antecipação da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há interesse de agir na propositura de ação de produção antecipada de provas para a realização de perícia técnica destinada a fundamentar futura ação revisional de contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 381, III, do CPC prevê que a produção antecipada de provas é admissível quando o prévio conhecimento dos fatos puder justificar ou evitar o ajuizamento de ação, sendo desnecessária a comprovação de urgência ou risco de perecimento da prova.

4. A perícia contábil requerida visa esclarecer aspectos técnicos do contrato bancário, como a forma de amortização do saldo devedor, a periodicidade da capitalização dos juros e a taxa efetivamente aplicada, permitindo ao requerente avaliar a viabilidade de futura demanda judicial.

5. A negativa da produção antecipada da prova configura restrição indevida ao acesso à jurisdição, na medida em que impede a parte de obter elementos técnicos essenciais para a adequada formulação de sua pretensão.

6. A jurisprudência reconhece que a produção antecipada de provas constitui instrumento processual autônomo, voltado à obtenção de lastro probatório prévio, não exigindo a demonstração de risco de perecimento da prova quando fundamentada na necessidade de esclarecimento técnico para eventual demanda futura.

7. A extinção do feito sem resolução de mérito impõe ao requerente ônus excessivo, ao compelí-lo a ajuizar ação revisional sem dispor de elementos técnicos mínimos para embasar sua tese, o que contraria o propósito do art. 381, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A produção antecipada de provas, nos termos do art. 381, III, do CPC, é admissível quando destinada a esclarecer fatos relevantes para a definição da viabilidade de futura demanda judicial, independentemente da demonstração de urgência ou risco de perecimento da prova.

2. A extinção da ação de produção antecipada de provas, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, configura restrição indevida ao direito de acesso à justiça quando a prova requerida se revela essencial para a adequada formulação da pretensão na ação principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 381, III; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 10048517320238110003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 07.02.2024; TJ-MT, RAC nº 10024478620218110078, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.08.2022.

(N.U 1000027-50.2024.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 05/03/2025)

Portanto, a obtenção prévia da documentação contratual permite à consumidora verificar a existência e a regularidade da contratação, podendo evitar o ajuizamento de ação desnecessária, finalidade expressamente contemplada pelo artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil.

Além disso, tratando-se de relação de consumo, deve ser observado o dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à instituição financeira disponibilizar ao consumidor os documentos referentes ao negócio jurídico celebrado.

Dessa forma, comprovada a existência de descontos no benefício previdenciário da autora e demonstrada a tentativa administrativa prévia de obtenção da documentação, encontra-se configurado o interesse processual, diante da necessidade e utilidade da medida requerida.

Assim, a cassação da sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para cassar a sentença recorrida e, reconhecendo o interesse processual da autora, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026